Tribunal: TJSP
Processo: 1038559-88.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038559-88.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO HENRIQUE TOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDO ALVES DA SILVA,
CATIA SIMONE DE MORAES, ANDRE DA SILVA SANTOS, FRANCISCO JOAO DE
SOUZA, SILVIO AGUIAS DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA COUTINHO, PAULO
ROBERTO GAMA DA SILVA, EDVAR MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA e
LUCIANA FELIX LOPES, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038559-88.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34928
APELAÇÃO No 1038559-88.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTÔNIO HENRIQUE TOMAZ (E OUTROS)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais de período anterior a
ajuizamento de mandado de segurança coletivo por
associação de policiais militares. Determinada correção
monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário
por correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de
segurança coletivo por associação, foram determinados somente juros de mora na
forma da Lei 11960/2009, mas correção monetária pelo IPCA, fls. 202/214.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator